Tribunal: TJSP
Processo: 1045981-17.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Tributário. Crédito sujeito a parcelamento (PEP), calculado com acréscimo de juros de mora, nos termos da LE 13.918/2009. Aspectos jurídicos passíveis de discussão. Inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial desta Corte. Questão decidida no E. Supremo Tribunal Federal (Tema 1.062). Repetição cabível, com atualização monetária e juros de mora (Súmulas nos 162 e 188 do E. Superior

Ementa:
Tributário. Crédito sujeito a parcelamento (PEP), calculado com acréscimo de juros de mora, nos termos da LE 13.918/2009. Aspectos jurídicos passíveis de discussão. Inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial desta Corte. Questão decidida no E. Supremo Tribunal Federal (Tema 1.062). Repetição cabível, com atualização monetária e juros de mora (Súmulas nos 162 e 188 do E. Superior Tribunal de Justiça). Critério para verba honorária. Recurso desprovido.